Tribunal: TCU
Processo: 028.462/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações acerca de possível fraude em contratos do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, para que este Tribunal forneça informações acerca da suposta fraude em contratos celebrados pelo Ministério da Saúde, objeto da Operação Tríplice da Polícia Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. encaminhar cópia do Acórdão 2450/2024-TCU-Plenário , Relator E. Ministro Aroldo Cedraz, acompanhado dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.